Tribunal: TCU
Processo: 020.318/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9857/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.318/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Abreu Saraiva (XXX.728.547-XX); Carla Lamar Saraiva Baptista (XXX.713.127-XX); Carmelita Cavalcanti Alves Barreto (XXX.275.214-XX); Ednaura da Veiga Cabral (XXX.168.684-XX); Hesdras de Azevedo Alves Barreto (XXX.808.794-XX); Maria Ambrosina Dantas (XXX.345.204-XX); Maria Elza Felício de Bastos (XXX.215.440-XX); Maria do Rosário Rodrigues de Sales Ferreira (XXX.695.724-XX); Selma Targino Anselmo (XXX.590.514-XX); Severina da Costa Viana (XXX.020.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.